Tribunal: TJBA
Processo: 8041081-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041081-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: LUCIANE SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO SIMULTANEA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a inversão do ônus da prova em favor dos autores, mas atribuiu a eles a comprovação da atividade pesqueira e dos danos morais e materiais.
Alegação de omissões no acórdão por ambas as partes, sendo a Votorantim Energia Ltda. e Luciane Santos de Jesus e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no tocante à regra de inversão ope legis do ônus da prova do CDC; (ii) saber se as preliminares levantadas pela Votorantim foram adequadamente enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão foi claro em determinar a necessidade de comprovação de fatos específicos pelos autores, conforme entendimento consolidado no CDC.

4. Quanto às alegações da Votorantim, o acórdão enfrentou adequadamente as preliminares suscitadas, conforme indicado em decisão anterior, de Id
64940562, que deferiu efeito suspensivo ao recurso, sem motivar irresignação oportuna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão quanto à inversão do ônus da prova prevista no CDC, nem quanto à apreciação das preliminares, todas devidamente enfrentadas no julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 1.022 e 373, §1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 618/STJ; STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.09.2015; TJ-BA, AI 8033031-25.2021.8.05.0000, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração sob nº.
8041081-35.2024.8.05.0000
,
em que são Embargantes/Embargados VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, LUCIANE SANTOS DE JESUS e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024 .

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA